Tribunal: CARF
Processo: 15983.720124/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 15/02/2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação, ocorrendo a preclusão em relação a elas. Contudo, se se tratar de matéria de ordem pública ou de questão de fato , em razão do Princípio da Verdade Material, devem elas ser analisadas.
DECISÕES. STF/STJ. ADOÇÃO. CARF.
A adoção de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em matéria tributária, está condicionada ao trânsito julgado das respectivas decisões. Não há previsão regimental que autorize o sobrestamento do processo administrativo em razão de repercussão geral pendente de decisão judicial definitiva.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, bem como sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES DISTINTAS.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da multa isolada sobre compensação não homologada, com a multa de mora incidente sobre o tributo confessado em DCOMP. Assim, a multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.
VEDAÇÃO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720124/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
CEREAL SUL TERMINAL MARITIMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 15/02/2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 17
DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO
CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO
EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação,
ocorrendo a preclusão em relação a elas. Contudo, se se tratar de matéria de
ordem pública ou de questão de fato , em razão do Princípio da Verdade
Material, devem elas ser analisadas.
DECISÕES. STF/STJ. ADOÇÃO. CARF.
A adoção de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em matéria tributária, está condicionada ao trânsito
julgado das respectivas decisões. Não há previsão regimental que autorize o
sobrestamento do processo administrativo em razão de repercussão geral
pendente de decisão judicial definitiva.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, bem como sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES
DISTINTAS.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa isolada sobre compensação não homologada, com a
multa de mora incidente sobre o tributo confessado em DCOMP. Assim, a
multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
VEDAÇÃO.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720124/2015-51
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação ao pedido de sobrestamento do
julgamento deste feito e quanto à impossibilidade da aplicação concomitante da multa isolada
(de ofício) e da multa de mora; na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 11-67.683,
proferido, em 14 de maio de 2020, pela 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado, no valor de R$
21.145,80, referente à multa isolada por compensação declarada e não homologada.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Em desfavor da pessoa jurídica acima identificada foi lavrado Auto de Infração (fls. 2
e 5), por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santos (DRF/STS),
referente à multa isolada por compensação declarada e não homologada, sendo apurado
crédito tributário no valor de R$ 21.145,80, conforme imagem abaixo reproduzida dos
autos:

(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

(...)
Destaca-se no Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 6 e 7):

(...)
2 Cientificada, a pessoa jurídica notificada apresenta impugnação (fls. 24 a 38) com
fundamento nas alegações a seguir:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

(...)

(...)

(...)

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

(...) Cumulação multa de mora e multa isolada:

Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC decidiu pela improcedência a impugnação
apresentada pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 15/02/2011
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE MORA INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO CONFESSADO EM DCOMP. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa isolada sobre compensação não homologada, com a multa de mora incidente
sobre o tributo confessado em DCOMP.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/04/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUTORIDADE
INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a cerceamento do direito de defesa e
prática de atos por autoridade incompetente.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal, meio pelo qual se oportuniza o
contraditório e a ampla defesa.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, e não se identificando qualquer outro
vício insanável, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a exigência
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
“(...)
2. DO DIREITO
2.1.
MATÉRIA
PRELIMINAR:
NULIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO: AUTUAÇÃO CONDICIONADA E ILÍQUIDA - VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 116, II, E 142, AMBOS DO CTN
Conforme brevemente demonstrado no relato dos fatos, o lançamento de ofício em
litígio nestes autos foi formalizado em momento inadequado, porquanto a não
homologação que a DRF/STO considerou, inadvertidamente, que consistiria no fato
gerador da multa isolada, deu origem a um contencioso administrativo controlado no
processo no 10845.726244/2014-41, que ainda não foi definitivamente julgado (Doc.
02).
Em oposição, portanto, ao que ficou consignado na decisão de piso, a Recorrente
destaca que, por força do disposto no artigo 116, inciso II, do CTN, que trata da
ocorrência do fato gerador, somente poderia ser aplicada a multa isolada prevista no
artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, SE e QUANDO houvesse decisão DEFINITIVA que
NÃO HOMOLOGUE as DCOMPs em análise. Veja-se:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.”
Nesse espectro, fica claro que, diferentemente do que consideraram tanto a DRF/STO
como a DRJ/REC, o fato gerador da multa isolada é a não homologação, EM
CARÁTER DEFINITIVO, de uma determinada compensação. Mesmo porque, na
forma como foi formalizado o lançamento, o que se tem é um lançamento ilíquido
(posto que o valor da multa poderá ser reduzido a depender do desfecho do processo no
10845.726244/2014-41), além de ser condicionado a evento futuro e incerto (isto é, a
manutenção incólume do despacho decisório). Tais vícios, no entendimento da
Recorrente, acarretam a nulidade do lançamento, eis que em franco descompasso com o
artigo 142 do CTN.
Em verdade, a multa em questão só tem cabimento nos casos em que a não
homologação da compensação se verifica em caráter definitivo – do contrário, o
lançamento poderia ser classificado como prematuro. Portanto, nos casos em que há
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, as
autoridades fiscais devem aguardar o encerramento da discussão administrativa e lançar
a multa isolada exclusivamente nos casos em que a não homologação decorrer de
decisão administrativa definitiva.
Aliás, a própria Solução de Consulta Interna no 29/2012 ― que estabelece que a multa
isolada deve incidir também sobre os juros aplicados ao débito cuja compensação não
foi homologada ― sugere que somente após o ENCERRAMENTO da discussão
administrativa é que se pode definir a efetiva base de cálculo da multa.
Cabe sublinhar, nessa toada, que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN, não
acarreta prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de discussão
administrativa acerca da compensação, o que, por si só, suspende a exigibilidade da
multa isolada. Além disso, considerando que o fato gerador da multa isolada é a decisão
definitiva, o lançamento não será atingido pela decadência mesmo que o processo
administrativo em que se discute a compensação demore para ser julgado, o que
também não pode servir de amparo legal para justificar o lançamento prematuro.
Ocorre que, não obstante os fundamentos ao norte deduzidos, a DRJ/REC considerou
hígido o lançamento formalizado pela DRF/STO, mantendo, integralmente, o Auto de
Infração ora combatido. No entendimento do colegiado a quo, a simples emissão de um
despacho decisório configuraria o fato gerador da multa isolada.
Data maxima venia, tal fundamento não encontra amparo na ordem jurídica vigente,
pois não se pode admitir um lançamento de ofício que seja ilíquido (variando conforme
a decisão definitiva proferida no processo da compensação) ou, ainda, que seja
condicionado a evento futuro e incerto (isto é, a manutenção do despacho decisório tido
pela fiscalização como fato gerador da multa isolada).
Ademais, em oposição ao fundamento adotado pela decisão de piso, cumpre sublinhar
que a adoção do posicionamento ora defendido, diferentemente do que entendeu a
DRJ/REC, não acarretaria prejuízo ao fisco, na medida em que, se o fato gerador da
multa isolada é justamente a não homologação em caráter definitivo de uma
compensação, não haveria, naturalmente, que se falar em decadência do direito de
lançar a indigitada multa no caso de as autoridades fiscais aguardarem uma decisão
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

definitiva. Assim, o fundamento adotado pela DRJ/REC, data maxima venia, é também
incoerente e, portanto, não merece prevalecer.
Isso posto, Srs. Conselheiros, a Recorrente pugna pela reforma da decisão de piso, nesse
particular, para que seja reconhecida a nulidade ora apontada e, por conseguinte, seja
anulado o lançamento de ofício controlado no presente processo administrativo.
2.2. QUESTÃO PREJUDICIAL
2.2.1. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RE No 796.939/RS
Superada, ad argumentandum, a preliminar de nulidade ao norte enfrentada, cumpre à
Recorrente demonstrar que, também no que diz respeito à questão prejudicial suscitada,
a decisão de piso é improcedente.
É que, como visto, a DRJ/REC considerou que não haveria, no Decreto no 70.235/72,
autorização para promover o sobrestamento do processo, devendo prevalecer o princípio
da oficialidade, que, na interpretação conferida pelo colegiado a quo, obrigaria,
supostamente, a Administração Pública a impulsionar o processo até sua decisão final.
Sem razão, no entanto, o colegiado a quo. Em primeiro lugar, tem-se que ter em mente
que o processo não é um fim em si mesmo. O seu caráter INSTRUMENTAL, portanto,
tem grande relevância na discussão em tela, haja vista que o pretenso dever de
impulsionar o julgamento do presente processo administrativo não é suficiente para
resolver o mérito da discussão.
Com efeito, a despeito de não haver, no Decreto no 70.235/72, regra que trate
especificamente do sobrestamento, o Código de Processo Civil (“CPC”) tratou de
encerrar definitivamente a celeuma sobre a aplicação subsidiária, estabelecendo que as
normas processuais civis são aplicadas supletiva e subsidiariamente aos processos
administrativos:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.”
Ante a isso, fica claro que, tal como suscitado pela Recorrente em sua Impugnação, a
Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS
configura uma questão prejudicial intransponível ao julgamento do mérito.
O instituto da Prejudicialidade está previsto no inciso V, do artigo 313, do CPC, in
verbis:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente; [...]"
Conforme se verifica pelo teor do artigo citado, é suspensa a prolação de decisões de
mérito sempre que o processo estiver na dependência de solução de uma questão
prejudicial que é objeto de outro processo. E é justamente isso o que ocorre no presente
caso: se o STF reconhecer a inconstitucionalidade da multa isolada, naturalmente, não
haverá que se falar em manutenção do lançamento de ofício, posto que a decisão do
STF terá efeito erga omines.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Deve o colegiado, então, suspender o julgamento do processo até que a questão seja
solucionada, como alerta Humberto Theodoro Jr: (...)
De fato, a multa isolada em discussão nestes autos é francamente inconstitucional,
porquanto limita o direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”). Há que se esperar, então, a
apreciação do assunto pelo STF em sede de Repercussão Geral, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, sob o tema 736:
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Até que o STF reconheça tal inconstitucionalidade, portanto, não há outra alternativa
que não o sobrestamento do presente processo administrativo. Além do sobrestamento
ser necessário como medida de economia processual, também visa a uniformização da
jurisprudência sobre o tema, em prol da garantia de isonomia no tratamento concedido
aos contribuintes.
A este respeito, a Recorrente relembra que a observância de juízes e tribunais às
decisões em Repercussão Geral são obrigatórias, como forma de uniformizar a
jurisprudência, nos termos dos artigos 926 e 927 do CPC. Veja-se: (...)
Como se depreende dos dispositivos acima, até que o RE 796.939/RS seja
definitivamente julgado pelo STF, não poderá ser proferida qualquer decisão no
presente processo, em atenção ao disposto nos artigos 926 e 927 do CPC, à margem do
postulado da economia processual e dos princípios da legalidade e da eficiência, que
regem a Administração Pública.
Em vista do exposto, portanto, caso esta colenda Turma Julgadora não entenda que o
lançamento ora combatido deva ser imediatamente cancelado em razão das nulidades
suscitadas anteriormente, ao menos o julgamento de mérito do presente processo deverá
ser sobrestado, até que a constitucionalidade da multa isolada imposta à Recorrente seja
definida pelo STF.
2.2.2. JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO
Superada, ad argumentandum, a questão prejudicial relacionada ao julgamento da
constitucionalidade da multa isolada imposta no presente caso, caberá ao colegiado,
pelo menos, reconhecer a prejudicialidade em relação à não homologação das
compensações discutidas no processo no 10845.726244/2014-41.
Com efeito, o próprio parágrafo 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, estabeleceu que,
nos casos em que a não homologação da compensação ensejar a apresentação de
Manifestação de Inconformidade, a exigibilidade da multa isolada deverá permanecer
suspensa enquanto não for proferida decisão definitiva:
“§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 ―
Código Tributário Nacional.”
Como se verifica, ad argumentandum, ainda que o colegiado entenda que é cabível a
lavratura da Notificação de Lançamento, somente poderá haver exigência de multa
isolada SE e QUANDO for verificada a efetiva ocorrência do respectivo fato gerador,
ou seja, QUANDO for proferida decisão final (desfavorável à Recorrente) no processo
no 10845.726244/2014-41.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Portanto, estando ainda pendente o julgamento da compensação realizada pela
Recorrente, torna-se vedada a realização de qualquer cobrança de multa isolada até o
desfecho final da respectiva discussão judicial.
Nessa perspectiva, a decisão que ainda será proferida nos autos do processo
administrativo no 10845.726244/2014-41 poderá gerar reflexos no valor do débito
exigido da Recorrente a título de multa, na medida em que, se for proferida decisão que
reconheça total ou parcialmente o crédito discutido naquele processo, naturalmente, o
valor do débito cuja compensação, apenas num primeiro momento não foi homologada,
será reduzido (parcial ou integralmente).
Ademais, a Recorrente sublinha que somente quando da prolação de decisão definitiva
no processo no 10845.726244/2014-41 é que deverá ter início a contagem do prazo de
30 dias previsto no artigo 6o da Lei no 8.218/91, o qual concede reduções escalonadas
para pagamento/parcelamento de multas de ofício lançadas pela SRF.
Em vista disso, requer a Recorrente que, ad argumentandum, caso não haja o
reconhecimento da nulidade da Notificação de Lançamento, a decisão de primeira
instância administrativa proferida nos presentes autos determine expressamente a
reabertura do prazo previsto no artigo 6o da Lei no 8.218/91 para o pagamento da multa,
a ser contado a partir da data de ciência da Recorrente da decisão definitiva a respeito da
não-homologação da DCOMP controlada no processo no 10845.726244/2014-41.
2.3. MATÉRIA DE MÉRITO
2.3.1. INAPLICABILIDADE DA CUMULAÇÃO DAS MULTAS ISOLADA E DE
MORA
Superada, ad argumentandum, a preliminar de nulidade do Auto de Infração ora
combatido, a Recorrente passa a demonstrar que, diferentemente do que considerou a
DRJ/REC, é improcedente a cumulação das multas, devendo prevalecer exclusivamente
a multa de mora.
Com efeito, já foi demonstrado que a douta DRF/STO lançou uma multa isolada (de
50%) sobre o valor dos débitos informados nas DCOMP que, num primeiro momento,
não
foi
homologada
pela
SRF
-
DCOMP
controlada
no
processo
no
10845.726244/2014-41.
No entanto, a própria DRF/STO, quando da emissão do despacho decisório que
originou o processo administrativo no 10845.726244/2014-41, já havia imputado ao
aludido débito a multa de mora prevista no artigo 61, parágrafos 1o e 2o, da Lei no
9.430/96. Sem embargos, portanto, houve APLICAÇÃO CUMULATIVA das multas
isolada (de 50%) e de mora (de 20%).
Com efeito, a aplicação cumulativa de diferentes multas sobre a mesma base de cálculo
acarreta inadmissível hipótese de BIS IN IDEM, em detrimento da capacidade
contributiva experimentada pela Recorrente, em especial, se levados em conta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
De fato, caso pudesse prevalecer o lançamento de ofício controlado no presente
processo administrativo, haveria cobrança de diferentes multas em relação a bases
sobrepostas ou duplicadas (isto é, o débito informado nas DCOMPs em comento), e,
com isso, majoração indevida - e até mesmo abusiva - dos percentuais legalmente
aplicáveis.
É bem verdade que, como reconheceu a decisão recorrida, a própria Lei no 9.430/96
prevê a cobrança de ambas as multas sobre uma mesma base imponível, o que, por
vezes, acaba por induzir as autoridades fiscais mais desatentas a cometer abusos dessa
natureza quando da imposição de penalidades.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

No entanto, cumpre aos órgãos administrativos de julgamento afastar a cobrança
cumulada de tais multas, justamente como forma de evitar o bis in idem, e,
especialmente, considerando que a atividade de lançamento é vinculada à lei e, portanto,
deve ser balizada de acordo com as normas de lançamento aplicáveis.
Com efeito, a Recorrente sublinha que o próprio CTN, em seu artigo 112, inciso IV,
prevê expressamente a possibilidade de existir penalidades simultâneas para uma
determinada situação, porém assevera que, nesta hipótese, DEVE PREVALECER A
PENALIDADE MAIS FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO: (...)
Conforme se depreende do dispositivo colacionado ao norte, no caso de haver, na
legislação tributária, duas penalidades cabíveis para uma mesma situação, a autoridade
fiscal deve aplicar aquela que for mais favorável ao sujeito passivo, ou seja, a menos
gravosa.
Com base nesse entendimento, a Recorrente esperava que a DRJ/REC afastasse a
cobrança da multa isolada, mantendo, exclusivamente, a cobrança da multa de mora.
Ainda assim, o colegiado a quo negou provimento à Impugnação nesse particular, por
entender que a cobrança de ambas as penalidades seria devida, por estarem previstas em
lei. A decisão, nesse ponto, foi assim fundamentada:

Em oposição ao fundamento adotado pela decisão de piso, cabe à Recorrente sublinhar
novamente que a manutenção de ambas as multas, além de estar em franco
descompasso com o artigo 112, IV, do CTN, ainda acarreta inadmissível hipótese de bis
in idem, à margem da capacidade contributiva manifestada pela Recorrente no período.
Sob essa perspectiva, portanto, se for superada, ad argumentandum, a preliminar de
nulidade do Auto de Infração, considerando que eventual cobrança dos débitos
informados na DCOMP controlada no processo de crédito já será realizada com
acréscimo da multa de mora (de 20%), deve ser afastada a cobrança da multa isolada (de
50%), de modo que não seja exigida qualquer multa em relação a bases sobrepostas.
Subsidiariamente, caso esta colenda turma de julgamento entenda que, no presente caso,
não pode ser aplicado o comando expresso contido no artigo 112, IV, do CTN, entende
a Recorrente que deverá ser afastada, no mínimo, a cobrança da multa de mora (de
20%), de modo que não haja bis in idem caracterizado pela exigência de multas
calculadas sobre bases sobrepostas.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

2.3.2. INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE A MULTA ISOLADA
Por fim, caso, ad argumentandum, seja mantido o lançamento de ofício controlado no
presente processo, deverá ser afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa
isolada, em razão da ausência de previsão legal expressa que autorize tal exigência.
O tema enfrentado deste tópico, aliás, foi objeto de recente verbete da Súmula do CARF
(verbete no 108). Ainda assim, a Recorrente está convencida de que em breve haverá
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (e,
portanto, vinculante), no sentido de afastar tal cobrança. Tendo isso em conta, para que
eventual decisão do STJ nesse sentido possa beneficiar a Recorrente, é imperioso que a
matéria seja parte da insurgência formalizada neste apelo, a fim de que não sobrevenha
alegação de preclusão e impossibilidade de conhecimento desta matéria ex officio.
Pois bem. O artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 estabelece que:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de TRIBUTOS e
CONTRIBUIÇÕES administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de 0,33%, por dia de atraso. [...]"
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento."
Sem embargos, a expressão "débitos decorrentes de tributos e contribuições", prevista
no artigo 61, § 3o, da Lei 9.430/1996, diz respeito apenas ao valor do principal em
discussão. É que, por força do próprio CONCEITO DE TRIBUTO, fixado pelo artigo 3o
do CTN, A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL NÃO PODE SE CONFUNDIR COM A
SANÇÃO. Veja-se: (...)
Deste modo, no entendimento da Recorrente, a cobrança de juros sobre multas é
manifestamente indevida, frente à ausência de previsão legal expressa que legitime a
referida cobrança, violando, em última análise, o princípio da legalidade tributária, que
orienta o sistema constitucional tributário brasileiro.
Por oportuno, a Recorrente sublinha, com veemência, que jamais constou da acusação
fiscal o artigo 161 do CTN, de modo que, tendo em conta o PRINCÍPIO DA
IMUTABILIDADE DO LANÇAMENTO, consagrado nos artigos 146 e 149 do CTN,
não se pode conceber que a instância de julgamento altere a MOTIVAÇÃO e a
FUNDAMENTAÇÃO legal dos Autos de Infração, para fazer neles constar um
dispositivo legal capaz de legitimar a cobrança de juros de mora à razão de 1% ao mês.
Na esteira dessas considerações, a Recorrente sublinha que há diversos precedentes do
CARF que aplicam o entendimento ora sustentado, conforme se depreende das ementas
dos Acórdãos nos 101-96.607 e 105-16.701, nos quais foi decidido que não incidem
juros sobre multas.
No que diz respeito ao Acórdão no 101-96.607, este próprio CARF decidiu ser
inaplicável a cobrança de juros sobre multas. (...)
De acordo com o que se depreende do voto vencedor, por força do disposto no artigo 3o
do CTN, no qual foi delineado o conceito de tributo, o artigo 61 da Lei no 9.430/1996
não poderia ser invocado para legitimar a exigência de juros sobre a multa de ofício.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Além disso, neste precedente, o CARF reafirmou a impossibilidade de as autoridades de
julgamento refazerem o lançamento, por meio da manutenção da exigência com
fundamento em dispositivo legal que jamais constou da acusação fiscal.
Por oportuno, a Recorrente traz à colação alguns relevantes trechos do aludido
precedente: (...)
Conforme se depreende da leitura do voto ao norte colacionado, o colegiado
reconheceu, a exemplo do que foi feito na decisão anteriormente analisada, ser
inaplicável o disposto no artigo 61 da Lei no 9.430/96 para exigir do sujeito passivo
juros sobre a multas, haja vista que, em tal dispositivo, não se vislumbra autorização
expressa para cobrança de juros sobre o valor da multa, mas, apenas, de TRIBUTOS e
CONTRIBUIÇÕES.
Face ao exposto, portanto, a Recorrente entende ser totalmente inaplicável a cobrança
de juros (sejam eles com base na taxa SELIC ou à razão de 1% ao mês) sobre multas, e,
portanto, espera que, ad argumentandum, caso seja mantido o lançamento da multa
isolada, seja devidamente afastada de juros de mora sobre ela.
3. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, a Recorrente pugna, respeitosamente, pelo provimento do
presente recurso voluntário, com a consequente reforma da decisão de piso, de modo
que:
(i) em sendo acolhida a preliminar de nulidade, seja anulado, de plano, o lançamento de
ofício controlado no presente processo administrativo, com a consequente extinção do
crédito tributário em litígio, nos termos do artigo 156, IX, do CTN; ou,
subsidiariamente,
(ii) caso o colegiado entenda que não há nulidade no lançamento, determine a suspensão
do presente processo até o julgamento do RE no 796.939/RS ou, no mínimo, até que seja
proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10845.726244/2014-41, a fim de que, se for o caso, seja devidamente ajustada a base de
cálculo da multa isolada em discussão nos presentes autos; e
(iii) ainda, caso seja superada a preliminar, cancele a exigência da multa isolada (de
50%) ou, no mínimo, da multa de mora (de 20%), a fim de que não haja bis in idem na
cobrança de penalidades; ou, ainda subsidiariamente,
(iv) determine que a eventual multa (de mora ou isolada) somente seja exigida quando
for proferida decisão definitiva (e desfavorável à Recorrente) nos autos do processo
administrativo no 10845.726244/2014-41, devendo ser reaberto, nesse momento, o
prazo para pagamento da multa isolada, inclusive considerando as reduções escalonadas
previstas no artigo 6o da Lei no 8.218/91;
e, ainda subsidiariamente,
(v) afaste, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa isolada, haja vista a ausência
de autorização legal para tal cobrança.
É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade e Admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação
da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo.
Sobre a admissibilidade há de se fazer análise específica.
Em exame à Manifestação de Inconformidade, percebe-se que os argumentos de
defesa apresentados pela Recorrente foram:
a) o lançamento tributário deve ser cancelado visto que o auto de infração e o TVF
apresentam diversas inconsistências, a saber:
i) a fiscalização fundamentou a penalidade em redação já ultrapassada do
dispositivo legal, pois aplicou a multa sobre o crédito da DCOMP e não sobre o
débito compensado, como estabelece a lei atualmente;
ii) mesmo realizando o cálculo pelo valor do crédito, a autoridade fiscal não
tomou por base de cálculo o valor original do crédito;
iii) na elaboração do Auto de Infração, a base legal mencionada para a multa é
diferente do TVF e totalmente indevida;
iv) a autoridade se referiu ao § 12 do artigo 74 da Lei No 9.430, de 1996, que
dispõe sobre a multa em decorrência de compensação não declarada, infração a
qual jamais foi verificada pela DRF/Santos no processo conexo (no
10845.726244/2014-41).
b) é impossível a aplicação concomitante de multa isolada (multa de ofício) e
multa de mora, esta última cobrada no processo de crédito já citado, incidente sobre o valor dos
débitos declarados e não compensados;
c) pedido de sobrestamento do processo até o julgamento final do processo de
crédito (10845.726244/2014-41).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Ocorre que no Recurso Voluntário, a Recorrente, além de argumentar dentro da
mesma linha de sua Manifestação de Inconformidade, preliminarmente, no tocante ao pleito de
sobrestamento do presente processo até o julgamento final do processo de crédito
(10845.726244/2014-41) e, no mérito, quanto à impossibilidade da aplicação concomitante da
multa isolada (de ofício) com a multa de mora, esta última aplicada sobre os tributos confessados
nas DCOMP não homologadas, a Recorrente adiciona novos tópicos:
a) Preliminares:
a.1) Nulidade do Lançamento por violação aos artigos 116, II e 142 ambos do
CTN (autuação condicionada e ilíquida);
a.2) Prejudicial quanto à Repercussão Geral reconhecida pelo STF no RE no
796.939/RS e a necessidade de sobrestamento do presente processo.
b) Mérito:
b.1) Inaplicabilidade de juros sobre a multa isolada.
Tais argumentos configuram inovação na peça recursal e não se tratam de questão
de ordem pública, não podendo, portanto ser alegada em qualquer ocasião processual.
Assim sendo, e constatando que se trata de argumento novo, o caso recai no art.
17 do Dec. 70.235/72, o qual prevê que a matéria não contestada expressamente, será
considerada não impugnada, não podendo a Recorrente fazê-lo somente em sede de Recurso
Voluntário, pois houve a preclusão em relação ao direito de questioná-las.
Desta forma, não deve conhecida a matéria relativa à suposta nulidade do
Lançamento por violação aos artigos 116, II e 142 do CTN, à prejudicial no tocante à
Repercussão Geral reconhecida pelo STF no RE no 796.939/RS e a necessidade de
sobrestamento do presente processo, bem como a questão da inaplicabilidade de juros sobre a
multa isolada.
Quanto aos demais argumentos, devem ser conhecidos e apreciados.
Assim, conheço parcialmente o recurso voluntário e passo à analise da matéria
conhecida.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade contra lançamento de ofício relativo a
multa por compensação não homologada. Alega a Recorrente que o Auto de Infração deveria ser
anulado tendo em vista não ter havido a constituição definitiva do fato gerador o que
caracterizaria uma autuação ilíquida.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Em que pese essa matéria não ter sido contestada nestes termos quando da
impugnação ao auto de infração, poder-se-ia alegar sua correlação com o outro argumento
aduzido pela Recorrente em suas razões recursais, qual seja, a necessidade de sobrestamento do
presente processo até o julgamento final do processo de crédito (10845.726244/2014-41), nos
termos do parágrafo 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
De fato, a suspensão da exigibilidade da multa isolada sobre o valor do débito, objeto
de declaração não homologada, está prevista no § 18 do próprio art. 74 da Lei no 9.430/96 que
instituiu essa penalidade. Contudo, um vez proferida decisão no processo onde se discute a não
homologação da compensação (ainda que não definitiva), os autos serão desapensados e terão o
prosseguimento de seu curso normalmente. Afinal, o destino da multa regulamentar está
intimamente ligado ao dos processos que guardam os PER/Dcomps. E foi exatamente o que
aconteceu no caso sob análise com a decisão proferida em primeira instância e a posterior
remessa dos autos a este Tribunal para apreciação do recurso interposto pela Recorrente.
Outrossim, também não há se falar em sobrestamento deste feito até julgamento
final do Processo no 10845.726244/2014-41, pois constatei que tal processo, em que se discute a
compensação que deu origem a multa isolada analisada nos presentes autos, foi julgado nesta
mesma sessão de julgamento, mais precisamente em 10 de março de 2022, por esta Turma,
tendo sido prolatado o Acórdão no 1003-002.877 que negou provimento ao Recurso Voluntário,
não homologando a compensação, de modo que mantém-se a multa isolada por compensação
não homologada.
Por fim, deixo registrado que não há previsão legal para o sobrestamento de
julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no
âmbito judicial ainda em curso pelo STF, não há previsão legal para o sobrestamento de
julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no
âmbito judicial ainda em curso.
Importante destacar que a adoção de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em matéria tributária, está condicionada ao trânsito
julgado das respectivas decisões. O RICARF assim dispõe quanto à adoção de decisões do STF
ou do STJ pelas turmas de julgamento em suas decisões:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...).
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

(...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Segundo estes dispositivos, a adoção de decisões dos referidos Tribunais
restringe-se às decisões definitivas, ou seja, transitadas em julgado, contra as quais não cabem
mais recursos, o que não é o caso do RE n° 796.939/RS que ainda se encontra pendente de
julgamento.
Neste preciso sentido, são as decisões deste Tribunal. Como exemplo, cita-se:
MULTA REGULAMENTAR O destino da multa regulamentar está intimamente ligado
ao dos processos que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não
homologação for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for
derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão. MULTA
ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 15 E 17 DO ARTIGO 74 DA
LEI 9.430/1996. RE 796.939/RS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
SEM TRÂNSITO EM JULGADO. A constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010, objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, ainda não transitou em julgado, o que afasta a observância
obrigatória
previsto
no
artigo
62,
do
RICARF.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. Aplica-se multa isolada de 50% sobre o
valor de crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, bem como
sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
(Acórdão no 3302-012.311, Relator: Walker Araujo, Data da Sessão: 23/11/2021) –
Grifou-se.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Inicialmente, cabe frisar, que o presente processo está originalmente conectado
com o processo de análise do crédito de Saldo Negativo do IRPJ - ano-calendário 2009 - No
10845.726244/2014-43, cuja decisão colegiada de segunda instância foi prolatada na mesma data
do presente acórdão, mantendo a não homologação da compensação pleiteada.
A Recorrente se insurge contra a multa de ofício isolada (de 50%) aplicável sobre
o valor total dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas. Em suma, alega a
impossibilidade da aplicação concomitante da multa isolada (de ofício) com a multa de mora,
esta última aplicada sobre os tributos confessados nas DCOMP não homologadas.
Porém, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

O lançamento da multa isolada sobre débito, objeto de compensação não
homologada pela autoridade administrativa está previsto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...).
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...).
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Desta feita, conforme a legislação de regência, a não homologação da
compensação, sujeita o contribuinte à multa regulamentar isolada, conforme dispõe a Lei No
9.430/1996, art. 74, § 17.
Já a multa de mora (art. 59 da Lei 8.383/91), que consta no processo de
compensação (análise do direito creditório), se refere ao pagamento em atraso do tributo, tendo
em vista que os débitos declarados e não extintos por compensação constituem confissão de
dívida. Como se vê, são dois fatos geradores distintos e autônomos, não há que se cancelar
qualquer uma delas. Se ocorrerem os dois fatos geradores, há que se lançar as duas multas. Tais
multas se referem a infrações de natureza diversa. Trata-se de obrigações, infrações e
penalidades tributárias.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Assim, não prospera a alegação da Recorrente acerca da configuração de bis in
idem, que se se configura quando o mesmo ente tributante exige um tributo do mesmo
contribuinte sobre o mesmo fato gerador mais de uma vez.
Afinal, repise-se, no presente caso isto não ocorreu. Não houve cumulação da
mesma penalidade. o fato gerador da multa, objeto do lançamento em discussão, foi a
compensação, mediante transmissão de Dcomp que não foi homologada pela autoridade
administrativa em virtude da incerteza e iliquidez do direito creditório declarado/compensado.
Sua exigência teve como fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. Já o fato gerador
da multa de mora é o pagamento a destempo de débito vencido. Sua cobrança está amparada no
art. 61 dessa mesma lei. Trata-se de fatos geradores distintos.
Percebe-se, assim, que a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não
pago no vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, enquanto que a multa isolada é
aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos
termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996. Verifica-se, com isso, a existência de fatos
geradores distintos.
Em suma, a multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o
mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem e nem, tampouco, prevalecer a penalidade mais
favorável ao contribuinte, como argumentou a Recorrente.
Assim, correta a exigência da multa isolada em discussão, inclusive, como este
Conselho vem decidindo de forma reiterada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO
FINANCEIRO
INCERTO
E
ILÍQUIDO.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO. A não homologação das Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do
crédito financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente. MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM.
NÃO CONFIGURADO A multa de mora aplicada sobre débito tributário vencido e
pago a desempo não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a
compensação não homologada; assim, sua exigência não configura bis in idem.
LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. A suspensão
da exigibilidade da multa isolada permanecerá até as decisões definitivas nos processos
administrativos das Dcomp não homologadas que deram origem ao lançamento de
ofício daquela multa. DECISÕES. STF/STJ. ADOÇÃO. CARF. A adoção de decisões
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em matéria
tributária, está condicionada ao trânsito julgado das respectivas decisões. (Acórdão no
3301-011.693, Relator: José Adão Vitorino de Morais, Data da Sessão: 15/12/2021)
MULTA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. O § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no percentual de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF. Este Colegiado é incompetente para
apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias. (Acórdão no
3201-009.569, Relator: Márcio Robson Costa, Data da Sessão: 13/12/2021)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO
DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI N° 9.430/96.
CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA. A não homologação de
compensação declarada está sujeita à sanção prevista no art. 74, § 17 da Lei no
9.430/1996, independentemente de má-fé, pois intenção do agente não é requisito
previsto em lei. Impossibilidade de julgamento sobre a inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 02 MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO A multa de
sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa
isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando
bis in idem. (Acórdão no 3301-010.654, Presidente Relatora: Liziane Angelotti Meira,
Data da Sessão: 28/07/2021)
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. A multa isolada por não homologação da
compensação tem previsão legal e portanto dever ser aplicada pelas autoridades fiscais
quando verificada a sua ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por servidor
competente pela sua lavratura, não se verifica nulidade. MULTA ISOLADA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM
DISCUSSÃO NO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento de
julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de
lei no âmbito judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de
impulsionar o processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade. NÃO
HOMOLOGAÇÃO CONFIRMADA NO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. MULTA
ISOLADA MANTIDA O processo n° 10880.940497/2015-81, onde se discute a
compensação que deu origem a multa isolada analisada nos presentes autos, foi julgada
em 14 de abril de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, tendo sido
prolatado o acórdão 1301-005.274 que negou provimento ao Recurso Voluntário não
homologando a compensação, e por decorrência mantém-se a multa isolada por
compensação não homologada. (Acórdão no 1201-004.990, Relator: Wilson Kazumi
Nakayama, Data da Sessão: 21/07/2021)
Quanto à alegação de que a cobrança de juros sobre multas seria manifestamente
indevida, em que pese não ter sido conhecido ante sua não arguição em sede de impugnação, ad
argumentandum, entendo prudente deixar registrado que se fosse o caso de apreciação de tal
argumento, aplicar-se-ia a Súmula CARF no 108 segundo a qual “incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale frisar que não
têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se constituam em normas
complementares da legislação tributária, as decisões administrativas necessitam de eficácia
normativa a ser atribuída por lei, como determina o art. 100, inciso II, do Código Tributário
Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Por fim, cumpre destacar que o julgador da esfera administrativa deve limitar-se a
aplicar a legislação vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a
competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade. Desta
feira, não compete ao CARF analisar e declarar a inconstitucionalidade, ainda que parcial, de lei
ou normativo (Art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.874 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720124/2015-51

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas em relação ao pedido de sobrestamento do julgamento deste feito e quanto à
impossibilidade da aplicação concomitante da multa isolada (de ofício) e da multa de mora; na
parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital